Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-71.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-71.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO, JOAO VITOR TEIXEIRA LUCAS

APELADO: ZENILDA COTRIM DE ABREU PIEROTE e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação indenizatória por acidente de trânsito fatal envolvendo ônibus da embargante e motocicleta, fixando pensão mensal de 1/3 do salário mínimo e danos morais de R$ 80.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto a: (i) aplicação dos efeitos jurídicos da concorrência de culpas na fixação do quantum indenizatório; e (ii) individualização dos danos morais considerando as circunstâncias específicas de cada embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexiste omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 945 do Código Civil, pois o acórdão tratou expressamente da culpa concorrente e seus efeitos na fixação dos valores indenizatórios.

4 - A sentença mantida pelo acórdão aplicou redutor decorrente da concorrência de culpas, fixando inicialmente o montante básico em R$120.000,00 para cada autor e reduzindo para R$80.000,00, além de considerar a culpa concorrente na fixação do pensionamento.

5 - O art. 945 do Código Civil não estabelece percentual fixo de redução, cabendo ao prudente arbítrio do julgador dimensionar o quantum conforme a gravidade da culpa de cada parte no evento danoso.

6 - Quanto à individualização dos danos morais, inexiste obscuridade, tendo o acórdão fundamentado adequadamente que "a perda do ente querido afeta de forma substancialmente similar os membros do núcleo familiar imediato".

7 - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo eventual pretensão de redimensionamento dos valores fixados ser veiculada pela via recursal adequada.

8 - O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pelas partes quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.

IV. DISPOSITIVO
9 - Embargos de declaração a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 15/8/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8000233-71.2020.8.05.0153, em que figura como embargante VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA e como embargados ZENILDA COTRIM DE ABREU PIEROTE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça